Tribunal: CARF
Processo: 10569.000357/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000357/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.188 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CASA DE SAUDE GRAJAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração a legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°:
inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, e a multa que seria devida com base no
art. 32-A dessa lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja realizada comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°: inciso IV do art. 32 da Lei
8.212/91, e a multa que seria devida com base no art. 32- A dessa lei.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000357/2010-04
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.188 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000357/2010-04

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.274.6780 (CFL 68), lavrado em
22/11/2010, tendo em vista infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o acrescentado pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a
empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
2. Ante o descumprimento da obrigação acessória acima, a autoridade fiscal, aplicou a
multa capitulada no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela
Lei n° 9.528, de 10/12/1997, c/c com o artigo 284, inciso II e art. 373 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 /1999, no valor de R$ 14.317,90
(quatorze mil, trezentos e dezessete reais e noventa centavos).

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração a legislação previdenciária.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais não há inovação em relação do que fora debatido na
impugnação e portanto de acordo com art. 57§ 3 do RICARF adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão da DRJ excluindo a parte relacionada a retroatividade benigna, verbis:
Do Descumprimento da Obrigação Acessória
11. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no caput do artigo 37 da Lei no 8.212/91, com a redação
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.188 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000357/2010-04

dada pela Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
Lei no 8212/91
“Art. 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99:
“Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.”
(Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
12. Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária por apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
13. Os valores relativos aos fatos geradores não declarados em GFIP estão
discriminados no relatório fiscal da infração (fls. 43/49 – V1).
14. Assim sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação
fática constitui infração ao disposto no artigo 32, IV e § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentados pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que dispõem:
Lei no 8.212/91
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.” (grifei)
Regulamento da Previdência Social
“Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.188 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000357/2010-04

(...)
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.”
Da multa aplicada
15. Quanto à multa aplicada, temos:
15.1. O art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91 já citado acima;
15.2. O artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09/06/03, e artigo
373 que dispõem:
“Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.”
15.3. O limite legal da multa foi estabelecido por competência, em função do número de
segurados da empresa. O valor mínimo foi atualizado conforme Portaria Interministerial
MPS/MF no 333, de 29/06/2010.
Das alegações da impugnante
17. A impugnante alega que a autoridade fiscal não apontou quais os valores estariam
divergentes, dificultando o direito ao contraditório e a ampla defesa.
18. Os valores divergentes, não declarados em GFIP, estão devidamente demonstrados
no relatório fiscal da aplicação da multa (fls. 50/56 – V1), sendo que a tabela de fls.
57/102 – V1 e fls. 01/20 – V11, contempla os valores relativos ao fornecimento de
alimentação.
19. Cabe salientar que o presente auto de infração está apensado ao auto de infração da
obrigação
principal
no
10569.000358/201041,
juntamente
os
processos
no
10569.000359/201095 e no 10569.000360/201010, também de obrigação principal. Os
autos de infração da obrigação principal mencionados detalham os valores divergentes.
20. Portanto, não cabe razão à impugnante ao alegar que os valores divergentes foram
omitidos, cerceando seu direito de defesa.
Dos valores com fornecimento de alimentação
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.188 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000357/2010-04

21. A impugnante alega que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
valor relativo à refeição fornecida pela empresa, tendo em vista que não possui natureza
salarial, acarretando a improcedência da multa exigida.
22. O lançamento dos valores com fornecimento de alimentação, levantados na ação
fiscal, foi julgado improcedente por esta Turma de Julgamento através dos Acórdãos
1252.839, 1252.840 e 1252.841, na sessão de 12/02/2013, cabendo sua dedução do
cálculo da multa aplicada.
23. Entretanto, conforme o relatório fiscal da aplicação da multa, na competência
12/2006, única contemplada no presente auto de infração, a multa foi aplicada limitada
ao valor de R$ 14.317,90 (correspondendo a dez vezes o valor mínimo).
24. Apesar da subtração do valor relativo à alimentação (R$ 7.888,52), o total geral da
competência 12/2006 permanecerá acima do valor mínimo de R$ 14.317,90, não
afetando o valor da multa aplicada.
25. Assim sendo, não cabe razão à impugnante ao pleitear a improcedência do presente
auto de infração com base no valor com fornecimento de alimentação.
06 – Quanto a retroatividade dou provimento e adotando como razões de decidir o
voto da I. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes no Ac. 2005-000.077 j. 27/09/2023 cuja
ementa e voto indico abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
30/12/2004 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA REFLEXA. APLICAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se por
consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de descumprimento de
obrigação acessória reflexa o resultado do julgamento proferido nos autos de exigência
da obrigação principal.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
GFIP.
FATOS
GERADORES
OMITIDOS.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e
§§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, punível com
multa, deixar a empresa de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A
fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°: inciso IV do art.
32 da Lei 8.212/91, e a multa que seria devida com base no art. 32-A dessa lei. (grifei)
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO ESTABELECIMENTO DO
CONTRIBUINTE. Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no
local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
“No tocante à aplicação da retroatividade benéfica, alinho-me ao posicionamento
adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9202-010.015, no
sentido de que deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a
multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.”

Conclusão
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.188 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000357/2010-04

10 - Ante o exposto, conheço e dou provimento em parte ao recurso ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 232
DF CARF MF
Original